Tribunal: TJES
Processo: 5030187-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030187-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS
RECORRIDO: ALEX SANDRO LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A DEDUÇÃO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO E DO RATEIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de demora excessiva no pagamento de indenização securitária após sinistro (incêndio em veículo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a relação contratual entre associado e associação de proteção veicular configura relação de consumo; (ii) saber se a demora no pagamento da indenização caracteriza falha na prestação de serviço e gera dano moral; (iii) saber se é possível deduzir da indenização a cota de participação e o rateio previstos em regulamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que as associações de proteção veicular submetem-se ao CDC, independentemente da sua natureza jurídica.

4. Incontroversos o sinistro e a cobertura contratual, restou configurada a falha na prestação do serviço diante da demora excessiva e injustificada no pagamento da indenização.

5. A frustração da legítima expectativa do consumidor, em momento de necessidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

6. A indenização deve observar a dedução da cota de participação e do rateio, conforme previsão contratual expressa, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada.

7. Descabida a pretensão de condicionar o pagamento à transferência do veículo, por se tratar de inovação recursal e por contrariar a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido apenas para autorizar a dedução da cota de participação e do rateio da indenização por danos materiais. Mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A relação contratual de proteção veicular caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC. 2. A demora injustificada no pagamento da indenização securitária por perda total do veículo constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. É admitida a dedução da cota de participação e do rateio do valor da indenização, quando previstos contratualmente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030187-20.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS PESADOS

RECORRIDO: ALEX SANDRO LIMA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO INJUSTIFICADO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A DEDUÇÃO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO E DO RATEIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de demora excessiva no pagamento de indenização securitária após sinistro (incêndio em veículo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a relação contratual entre associado e associação de proteção veicular configura relação de consumo; (ii) saber se a demora no pagamento da indenização caracteriza falha na prestação de serviço e gera dano moral; (iii) saber se é possível deduzir da indenização a cota de participação e o rateio previstos em regulamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que as associações de proteção veicular submetem-se ao CDC, independentemente da sua natureza jurídica.

4. Incontroversos o sinistro e a cobertura contratual, restou configurada a falha na prestação do serviço diante da demora excessiva e injustificada no pagamento da indenização.

5. A frustração da legítima expectativa do consumidor, em momento de necessidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

6. A indenização deve observar a dedução da cota de participação e do rateio, conforme previsão contratual expressa, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada.

7. Descabida a pretensão de condicionar o pagamento à transferência do veículo, por se tratar de inovação recursal e por contrariar a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido apenas para autorizar a dedução da cota de participação e do rateio da indenização por danos materiais. Mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A relação contratual de proteção veicular caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC. 2. A demora injustificada no pagamento da indenização securitária por perda total do veículo constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. É admitida a dedução da cota de participação e do rateio do valor da indenização, quando previstos contratualmente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
ALEX SANDRO LIMA DOS SANTOS
em face de

CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS PESADOS,
na qual o autor narra, em síntese, que é proprietário de veículo protegido pela ré. Aduz que, no dia 05/10/2023, precisou acionar a proteção em razão de sinistro (incêndio no veículo), contudo foi surpreendido com a demora excessiva na liberação da indenização. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A contestação foi apresentada (ID 13560842) com pedido de improcedência de todos os pedidos contidos na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 13560851) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

Condenar a Requerida ao pagamento da indenização contratada, no valor de R$ 16.524,00, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir de 23/01/2024;

Condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$7.000,00, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 13560853). Pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, sob o argumento de que não houve falha na prestação de seus serviços, inexistindo danos morais e materiais no caso em tela.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação por danos materiais, requer que o pagamento da indenização fique condicionado à transferência do veículo para a parte recorrente, com a entrega da documentação sem pendências, expedindo-se alvará ao órgão competente, se necessário. Pede, ainda, o desconto do valor de R$1.879,14 (mil, oitocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), referente à cota de participação e rateio, e a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13560858), pleiteando o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13560854 e 13560855).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença guerreada
.

Verifica-se dos autos que o autor efetivamente se associou ao Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos Pesados em 04/09/2023, mediante contrato de adesão (ID 13560226).

O contrato de seguro consiste em um acordo de vontades pelo qual uma parte (segurado) se compromete a pagar um valor — o prêmio — e, em contrapartida, a outra (segurador) assume o risco e se obriga a pagar a indenização ajustada em caso de sinistro.

Por sua vez, observa-se que a requerida está formalmente constituída como associação privada, com o objetivo de oferecer suporte mútuo aos seus associados por meio do rateio dos custos relacionados à proteção de seus veículos, conforme prevê o regulamento do programa (ID 13560226).

É importante destacar que a proteção veicular promovida por associações difere dos seguros tradicionais, pois se baseia no mutualismo entre os associados. Ainda assim, a jurisprudência majoritária tem reconhecido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a essa relação contratual. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais.
A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) Grifado

Dessa forma, são plenamente aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, são incontroversas a cobertura para o veículo e a ocorrência do sinistro em outubro de 2023. Ao oferecer proteção veicular, a associação assume o compromisso de amparar o associado, o qual adere ao serviço com a legítima expectativa de que terá a devida cobertura.

In casu
, apesar dos argumentos recursais, a irresignação da recorrente não prospera. Conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a demora na prestação do serviço de indenização, diante da perda total do veículo, foi injustificada. Nesse sentido, adoto os fundamentos do sentenciante:

Na hipótese vertente, observa-se que a demora na liberação da indenização, sob alegação de que a data para pagamento teve que ser remanejada, tendo em vista a alta ocorrência de eventos no ano de 2024.

Pois bem, vê-se que o não cumprimento do serviço pactuado unilateralmente pela requerida decorre, exclusivamente, dos seus interesses econômicos.

Dessa forma, entendo que merece acolhimento o pleito autoral, pois, entendimento diverso significaria autorizar a requerida, de forma indeterminada, a prestar o serviço segundo sua conveniência, o que não se coaduna com as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aquela disposta em seu art. 30 que preceitua que “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”.

Portanto, forçosa a conclusão de que a demora no pagamento da indenização contratada foi indevida e caracteriza falha na prestação de serviço, razão pela qual deve a ré responder pelo pagamento da indenização contratada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que merecer prosperar, visto que há conduta ilícita capaz de ensejar a obrigação de indenizar o autor, pois os fatos supracitados ultrapassam o aborrecimento cotidiano, ante a demora excessiva na liberação da indenização, visto que desde 2023 o processo de indenização se encontra em aberto, e ante a sensação de impotência e violação à legitima expectativa do consumidor e ainda pela demora excessiva em proceder com a resolução do problema.

Portanto, a demora no pagamento da indenização foi indevida e caracteriza falha na prestação do serviço.

Consoante a documentação acostada, a recorrente reconheceu o sinistro e a perda total do veículo, mas atrasou o pagamento da indenização amparando-se em justificativas genéricas, como a "alta sinistralidade", transferindo ao consumidor as consequências de sua gestão interna. Assim, não há dúvidas de que o autor faz jus à indenização por danos materiais.

Todavia, de tal valor devem ser deduzidas a cota de participação e o rateio. Cumpre destacar que a sentença, embora tenha determinado o pagamento da indenização, foi omissa quanto ao pedido de abatimento desses valores, formulado em contestação. Considerando a cláusula VI.12 do regulamento, que prevê tal dedução em caso de indenização integral, assiste razão à recorrente neste particular.

Quanto aos danos morais, embora o mero inadimplemento contratual não os configure automaticamente, abre-se exceção quando a conduta viola a dignidade do consumidor. De fato, a situação em que o associado, no momento em que mais precisa da proteção, tem sua expectativa frustrada, gera angústia que transcende o mero dissabor e justifica a reparação.

Em caso análogo, cito o entendimento de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I
. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela.
II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021) (destaquei).

No que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo autoriza a revisão apenas quando o valor for exorbitante ou irrisório. Considerando que o montante de R$7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional, entendo por mantê-lo.

Por fim, não cabe acolhimento ao pedido de condicionar o pagamento da indenização à transferência do veículo. Primeiramente, por se tratar de inovação recursal, matéria não arguida em momento oportuno e, portanto, preclusa. Ademais, a jurisprudência veda tal condicionante, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO, ENTREGA DE DOCUMENTOS E QUITAÇÃO DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A indenização por perda total do veículo pressupõe a transferência do salvado, livre e desembaraçado de qualquer ônus. O art. 786, do CC, dispõe que ?paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano?.
2. O pagamento da indenização não está condicionado à transferência do salvado ou à inexistência de débitos anteriores ao sinistro, na medida em que tal fato tornaria inócuo e despropositado o seguro contratado, além de contrariar a boa-fé objetiva. 3. A seguradora não pode condicionar o pagamento da cobertura securitária à quitação dos débitos imputados ao segurado, à entrega de documentos e à baixa de gravames. A entrega de documentação e a quitação de débitos só podem ser exigidas após o pagamento da indenização securitária.
4. No que diz respeito à correção monetária, tratando-se de dano material, deve ser tomado como termo inicial a data do efetivo prejuízo, nos termos do Enunciado nº 43, da Súmula do STJ. 5. Apelo não provido. (TJ-DF 07124697720198070009 DF 0712469-77.2019.8.07 .0009, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que, do montante da indenização por danos materiais, sejam deduzidos os valores referentes à cota de participação e ao rateio, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)